Tribunal: TJDFT
Processo: 0728514-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728514-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIANA DE SOUZA MENDES D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, Dra. Thais Araujo Correia, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por MARIANA DE SOUZA MENDES, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado “para DETERMINAR à ré que forneça e custeie o medicamento MAVENCLAD 10 mg (Cladribrina), por 02 ciclos anuais (10 comprimidos cada ciclo), totalizando 20 comprimidos em um ano, conforme prescrição médica ID 239985164, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, inicialmente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”. É a síntese do que interessa. DECIDO Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença que julgou procedente os pedidos vertidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC (ID 244702984). Quando a sentença é proferida, há a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, pois sobrevém o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, trago julgado desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. REFIS/DF. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença implica na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida. 2. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1147440, 07150806420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 8/2/2019.) Pelo exposto, nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. P. I. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator